Tribunal: TJDFT
Processo: 0730190-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. ORDEM DEMOLITÓRIA VERBAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. COMUNICAÇÃO VERBAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação anulatória de ato administrativo, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse impedido ato demolitório. 1.1. O recorrente pretende a reforma da decisão para que o ato demolitório seja obstado.
2. A alegação de que houve ato administrativo verbal não preenche os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. 2.1. Jurisprudência: “O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, no artigo 178, caput e § 1o, estabelece que, diante de construção em desacordo com a legislação, sobretudo em área pública, pode a Administração, no exercício de poder de polícia, realizar a imediata demolição da obra, independentemente de prévia notificação. 2. Nesse contexto, o direito à moradia, constitucionalmente garantido, quando da ponderação de valores constitucionais, não pode se sobrepor ao interesse e direito de toda uma coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e um adequado ordenamento urbano (artigos 225 e 182, CF). 3. Considerando que não restou demonstrada a ocorrência de notificação formal, a comunicação verbal, por si só, não tem o condão de justificar a antecipação da tutela recursal, eis que não é suficiente para caracterizar os pressupostos do artigo 300 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (20160020373682AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/3/2017. Pág.: 190/208).
3. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital no 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n.o 2.105/98 – exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. 3.1. Os agravantes não trouxeram aos autos qualquer documento comprovando a licença para construir e a carta de habite-se exigida pela legislação distrital supracitada. Pelo contrário, a ocupação não observou a legislação ambiental e urbanística, sendo relevante destacar que a região da Fazenda Ponte Alta está inserida em área pública de sensibilidade ambiental.
4. O artigo 133 do Código de Obras e Edificações que impõe o exercício do Poder de Polícia: “A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização”. 4.1. Jurisprudência: “É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções erigidas em área pública, sem alvará de construção e impassíveis de regularização. 2. A gleba de terras em que constituído o Residencial Bela Vista, na Fazenda Ponte Alta, é propriedade pública e foi definida no PDOT como parte da zona rural de uso controlado IV, área de sensibilidade ambiental. O fracionamento da terra, com características de parcelamento urbano, é impassível de regularização, razão pela qual eventual notificação demolitória pela Agefis será lícita. 3. A despeito da alegação de que se trata de terreno particular, ainda que o fosse, porém, a simples circunstância de inexistir prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento urbano informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva d a autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística enquanto direito difuso. 4. Apelação conhecida e desprovida”. (20160110174113APC, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 04/09/2018).
5. Deve ser ressaltado, ainda, que de acordo com o disposto no artigo 3o, I e II, da Lei Distrital 6.302, de 16 de maio de 2019, compete à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal “(...) executar as políticas de proteção da ordem urbanística do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, observada a legislação federal e distrital em vigor;” e “II - supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação”. 5.1. Assim, caso de fato a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística venha a notificar a parte quanto à demolição de edificação erigida sem licença, atuará nos limites de sua competência legal e em conformidade com a legislação aplicável no exercício de seu poder de polícia.
6. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.